Tribunal: TJDFT
Processo: 0749086-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DESPACHO Diante do pedido de habilitação da requerente COOPERCAM – COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE CARGAS E PASSAGEIROS EM GERAL LTDA, cumpre mencionar que após análise da escritura pública apresentada, verifico divergências na enumeração de credores, processos e valores no texto do documento. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23477392, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor GILMARA RIBEIRO ALVES, intime-se a cessionária requerente COOPERCAM – COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE CARGAS E PASSAGEIROS EM GERAL LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias: I) original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios RETIFICADA, na qual estejam ligados corretamente os processos aos credores titulares; II) cópia autenticada do documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; V) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac